Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008599-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Dar/Fazer para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente no 2134-61.2019.811.0063, que determinou o fornecimento de consultas médicas com neurologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, no prazo de 5 (cinco) dias.
Alega o Agravante que “não há caracterização de urgência e nem risco de vida ou perigo de dano na hipótese, devendo ser enquadrado o caso como procedimento eletivo. ”
Pontua que “não consta pedido de consulta com psiquiatra e nem fonoaudiólogo no sistema SISREG III, consoante informações de fls. 35 e seguintes, pelo que não se pode falar em omissão dos entes”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para que se afastada a determinação judicial, quanto a disponibilidade das consultas.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo, pugnando pelo desprovimento, mantendo-se na integra a decisão proferida (id. 67643998)
O Ministério Público Estadual interpôs Agravo Interno, que restou desprovido. (Id. 70490462 e 111556995)
É o relatório.
Decido.
O Agravante requer a reforma da decisão que deferiu a liminar em face do ente municipal, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, disponibilizem consulta médica com neurologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, para o menor J.P.A. da S.
É sabido que o recurso de Agravo de Instrumento, possui liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.
Consta dos autos, que a parte Agravada é menor, hipossuficiente, regulada pelo SUS, representada nos autos por sua mãe Laureangela Aparecida de Oliveira, ante ao possível diagnostico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida, notadamente, após ser submetido aos autos ao NAT.
Encaminhado ao NAT, este emitiu o seguinte parecer: “as consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são eletivas, sob gestão municipal, conforme pactuação; O tratamento de fonoaudiologia é assegurado pelo SUS, através de APAC, nas Unidade de Reabilitação. Esta demanda é de responsabilidade da Unidade Descentralizada de Reabilitação das policlínicas de Cuiabá em conjunto com o CRIDAC – Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia. Não localizamos nos autos do processo, negativas do município de Cuiabá em atender o menor. ”
Nesse aspecto, o fornecimento de tratamento médicos não constantes dos atos normativos do SUS é possível, desde que cumpridos os requisitos cumulativos para a disponibilização. (REsp no 1.657.156-RJ).
Ademais, restou demonstrada a imprescindibilidade do pedido perquirido, uma que a criança tem o diagnóstico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Assim como restou comprovado pelo parecer do NAT, as consultas são consideradas de média complexidade e de gestão municipal, o que permite concluir que, neste momento processual, em cognição sumária, está demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao menor.
Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios que decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E NEUROPSICÓLOGO ESPECIALISTA – DIREITO A SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SENTENÇA GENÉRICA, INCERTA E INDETERMINADA - NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.[...] (TJMT – Apelação Cível no 0005294-10.2015.811.0007, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/05/2020.
“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) .”
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art..932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora